Tribunal: TJDFT
Processo: 0702477-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARCELA DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIGNIDADE E SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, dentre outras verbas de subsistência. A impenhorabilidade da remuneração tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Tal vedação, todavia, não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revela que a penhora pretendida não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família, além de propiciar a satisfação do crédito perseguido.